Tribunal: TJBA
Processo: 8013028-91.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013028-91.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: NAILANE DE ARAUJO ALMEIDA

Advogado(s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. PERCENTUAL ABUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada por NAILANE DE ARAÚJO ALMEIDA, que reconheceu a abusividade dos reajustes de mensalidade escolar praticados nos anos de 2023 e 2024, determinando sua limitação aos índices de 5,93% e 3,71%, respectivamente, com devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os percentuais de reajuste aplicados pela instituição de ensino nos anos de 2023 e 2024 foram abusivos, à luz da Lei n. 9.870/99; (ii) estabelecer se é cabível a devolução dos valores pagos a maior em dobro, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre a instituição de ensino e a aluna caracteriza-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, do CDC.

4. O art. 1º, § 3º, da Lei n. 9.870/99 autoriza o reajuste das mensalidades escolares apenas na hipótese de variação de custos com pessoal e custeio, devidamente comprovada por meio de planilha idônea, nos moldes do Decreto n. 3.274/99.

5. Os documentos apresentados pela instituição de ensino consistem exclusivamente em planilhas unilaterais, sem comprovação material formal válida (como notas fiscais, folhas de pagamento e demonstrativos contábeis), não sendo suficientes para justificar os reajustes de 11,43% (2023) e 7,44% (2024).

6. A inclusão de custos relacionados a investimentos futuros e melhorias estruturais, como expansão do campus e construção de estacionamento, não se enquadra no conceito de variação de custos com pessoal e custeio previsto na legislação, sendo vedada sua transferência direta ao consumidor.

7. A instituição, apesar de devidamente intimada, declarou expressamente não ter interesse na produção de prova pericial contábil, ônus que lhe incumbia nos termos da decisão de saneamento processual.

8. Os percentuais fixados pelo juízo de origem (5,93% para 2023 e 3,71% para 2024) se coadunam com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) acumulado, revelando-se adequados diante da ausência de comprovação legítima do reajuste aplicado.

9. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem necessidade de comprovação de má-fé para cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme modulação estabelecida no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.

10. Inexistem nos autos elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da Ré/Apelante, que exerceu regularmente seu direito de recorrer.

11. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e conforme o Tema 1059 do STJ, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor do proveito econômico atualizado, em razão da sucumbência recursal total da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021;

STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1059), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

TJ-BA, AI n. 8046338-75.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2024;

TJ-SP, Ap. Cível n. 1014304-66.2016.8.26.0344, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 06.10.2023;

TJ-PB, AI n. 0802515-78.2023.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº 8013028-91.2024.8.05.0146, de
Salvador
, em que são partes como Apelante
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e como Apelad
a

NAILANE DE ARAÚJO ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo do Autor,
pelas razões
constantes no voto da Relatora
.

Salvador, .

11